Tribunal: TJBA
Processo: 8019609-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019609-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RIZODALVO DA SILVA MENEZES

Advogado(s)
:
YURI DAMASCENO OLIVEIRA, RIZODALVO DA SILVA MENEZES

AGRAVADO: CARLA DE OLIVEIRA LOPES DE SA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA DECISÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DAS ASTREINTES. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 77, §3º DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8019609-12.2023.8.05.0000
interposto por
RIZODALVO DA SILVA MENEZES
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
8000013-20.2018.8.05.0064

ajuizado por
CARLA DE OLIVEIRA LOPES DE SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,